Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-71.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO RÉU ORIGINÁRIO. INAUGURAÇÃO DE UM NOVO PROCESSO EM RELAÇÃO A UM NOVO RÉU APÓS ESCOADO O PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O argumento de que a sentença não teria sido devidamente fundamentada confunde-se com o mérito do recurso que pretende a modificação do julgamento e não evidencia nulidade.
2. Inaplicável a legislação consumerista se o contrato de compra e venda de automóvel firmado entre particulares revela nítido negócio jurídico de direito civil, notadamente quando se verifica que o vendedor não se enquadra na figura de fornecedor que desenvolve atividade de comercialização de produtos ou prestação de serviços, nos termos do art. 3o do CDC.
3. Nos termos do art. 445, § 1o, do Código Civil, o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no período de trinta dias se a coisa for móvel e, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo será contado do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias.
4. Situação em análise na qual se constata que, na forma do art. 338 do CPC, não se operou uma simples modificação do polo subjetivo da ação, mas a verdadeira extinção da lide inicial e a inauguração de uma nova, de modo que a ação contra o apelado foi proposta muito além do prazo legal.
5. Não há como aplicar ao caso em exame a Teoria da Aparência, porquanto o lapso quanto à citação deve ser imputado à própria apelante, que não observou que o alienante do automóvel portava procuração em causa própria.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.